Tribunal: TJMT
Processo: 0001991-95.2019.8.11.0023
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001991-95.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO SILVA GOMES - CPF: 071.936.161-37 (APELADO), ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 401.135.741-34 (ADVOGADO), WEVESTON DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 043.907.351-01 (ASSISTENTE), VINICIUS DA SILVA SVERSUTH - CPF: 044.426.121-45 (ASSISTENTE), EMERSON NUNES DA CRUZ - CPF: 039.107.101-74 (ASSISTENTE), MATHEUS SILVA GOMES (ASSISTENTE), RAFAEL SOARES (ASSISTENTE), EURIDES RODRIGUES BORGES DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
RECONHECIDA A
NULIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL E DAS PROVAS OBTIDAS – ABSOLVIÇÃO DECRETADA NA ORIGEM (ART. 386, II, CPP) –
IRRESIGNAÇÃO DO MP
– ALEGATIVA DE QUE NÃO HOUVE INVASÃO DA RESIDÊNCIA E DE QUE A ABORDAGEM OCORREU EM VIA PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA
– DEMONSTRADA A FUGA PARA O INTERIOR DO IMÓVEL E IMEDIATA PERSEGUIÇÃO POLICIAL – CONTRADIÇÕES NAS PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES – FUGA, POR SI SÓ, QUE NÃO LEGITIMA A INVASÃO DOMICILIAR E NEM MESMO EVENTUAL BUSCA PESSOAL -
FUNDADAS SUSPEITAS
INEXISTENTES - VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XI, DA CF – PRECEDENTES STJ –
NULIDADE DAS PROVAS E A
BSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO
DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Evidente
contradição
entre os depoimentos prestados pelos policiais militares alimenta dúvida quando ao momento da abordagem (se em via pública, ou dentro da residência do apelado).
In casu
, os elementos colhidos na fase investigativa, aliados aos depoimentos, em juízo, de testemunha e um dos policiais condutores da prisão, dão conta de que o acusado, ao ver a guarnição, correu para dentro da residência e, então, a abordagem foi realizada ali no imóvel. Os fatos, contextualizados, levam à conclusão de que houve a entrada forçada dos policiais, na casa, sem a prévia permissão de qualquer morador. Por outro lado, a simples fuga, desacompanhada de
prévia investigação, monitoramento ou “campanas” antecedentes,
não são elementos suficientes para embasar
fundada suspeita
, de ocorrência de crime e não autorizam nem a entrada no domicílio e nem mesmo eventual revista pessoal, ainda que realizada em via pública sem o respectivo mandado. Reconhecida a ilicitude da prova material e circunstancial decorrente da atuação dos policiais, deve-se manter a absolvição do apelado da prática do delito de tráfico de drogas, porquanto ausente prova da materialidade delitiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença anexada sob o Id. 168514594, na qual foi
reconhecida a nulidade da atuação policial e das provas obtidas
nos autos n. 0001991-95.2019.8.11.0023, e por isso causando a absolvição de
TIAGO SILVA GOMES
, com fulcro no
art. 386, III, CPP.

Em
razões
recursais sob Id.
168514597
, o
parquet
alega, em suma, que ao contrário do que entendeu o Magistrado
a quo
, a abordagem do apelante foi realizada inicialmente “na parte externa da residência”, e que só depois de encontradas, com
Tiago
, algumas porções de entorpecentes, os policiais entraram na residência, e então, localizaram mais drogas.

Diz que não há justificativa para se decretar a nulidade da busca domiciliar e nem mesmo a absolvição, porque ingresso no imóvel foi um ato posterior à apreensão de drogas com o apelado e que, tal circunstância, ensejou
fundadas suspeitas
de que
Tiago Gomes
, também estivesse desenvolvendo o
crime de tráfico de entorpecentes dentro da sua residência.
Pugna, pois pela reforma do
decisum
para que o apelado seja
condenado
pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Em sede de
contrarrazões
(Id. 168514600), a Defesa pugna o
desprovimento
ao apelo, rebatendo as razões ministeriais.

A d.
PGJ
, é pelo
provimento
apelo,

em parecer em que preferiu
não elaborar a síntese ministerial.

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo própria denúncia, no dia 28/06/2019, uma guarnição policial realizava rondas no bairro Jerusalém, na cidade de Peixoto do Azevedo, e viu quando
Tiago Gomes
, ao ver os policiais,
“fugiu adentrando em uma residência”
.

Diante disso, os policiais,
“adentraram na residência e, na oportunidade, encontraram o denunciado Tiago em posse de 03 (três) pinos de cocaína e 01 (uma) porção de maconha”
.

Depois, cientes que aquela casa era de propriedade do apelante, os policiais fizeram buscas no local e encontraram outras porções de drogas e objetos sem procedência lícita comprovada.

O apelado foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, no entanto, ultimada a instrução criminal, a origem concluiu que
“o ingresso da equipe policial na residência se deu de forma arbitrária, sem autorização do acusado”,
porque para além de a fuga não autorizar a invasão dos policias no imóvel, não há nos autos nenhum registro apontando a ocorrência investigações prévias acerca do tráfico de drogas, ali naquela residência.

O
parquet
, no entanto, alega que o Magistrado se equivocou pois, de acordo com o depoimento dos policiais, a apreensão de drogas com o apelado ocorreu
“na área externa da casa”,
ou seja,
“em frente ao imóvel”
e só depois os policiais, pedindo apoio de outra guarnição, entraram na residência de
Tiago Gomes
.

No entanto, apesar dos argumentos, entendo que a sentença está correta e não há razões para reforma.

Se de um lado os policiais militares dizem que o apelante fugiu, mas foi alcançado
“na área externa da casa”
, de outro, está expressamente dito (tanto no boletim de ocorrência, quantos nos seus depoimentos prestados na fase investigativa – vide Id.
168514552
, ff. 26, 40 e 44), que
Tiago
“correu para dentro de uma residência”
.

Ao meu ver, a afirmativa no sentido de que a abordagem aconteceu
“na área externa da casa”

não evidencia que a atuação da polícia tenha sido em frente à residência
(como entende o
parquet
) mas apenas que pode ser acontecido na garagem, varanda ou no quintal do imóvel, e
sobre isso, nada foi esclarecido.

Se não bastasse, há também divergências nos depoimentos dos policiais pois, embora o
PM Weveston Rodrigues
tenha dito, em juízo, que a abordagem de
Tiago
aconteceu “em frente à residência” (em contradição ao seu depoimento inicial, quando afirmou que o apelado
“correu para dentro da casa, mas foi alçando na área externa”
) o
PM Vinicius Sversuth
, em ambas as fases, confirma que
Tiago
correu para dentro da residência e que só depois, lograram abordá-lo.

Por fim, há também o depoimento da testemunha
Mateus Gomes
dizendo que os policiais chegaram na residência perguntando pelo
“cara que correu”,
e que
Tiago
estava dentro do imóvel quando a polícia chegou.

Enfim, apesar do esforço do
parquet
,
não há como acolher a alegação de que a busca pessoal ocorreu em via púbica
fato que, ainda, assim, conforme precedentes do STJ e ressalvadas as peculiaridades, não é motivo idôneo e
capaz de legitimar nem a busca pessoal e nem mesmo eventual entrada dos policiais no imóvel do acusado,
sem sua permissão
, cabendo destacar os julgados
:

(...). “Mera desconfiança policial” derivada da suposta fuga do indivíduo em direção a sua residência diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente,
por si só, autoriza a abordagem do suspeito em via pública [busca pessoal], para conferência, mas não defere a possibilidade de ingresso em seu domicílio, sem o seu consentimento e sem determinação judicial
. [STJ, AgRg no HC 698.869/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022].

(...). No caso concreto, a leitura do auto de prisão em flagrante e da sentença demonstra que os policiais adentraram a residência do Paciente sem sua prévia permissão e sem prévia autorização judicial,
baseados apenas em baseados apenas em denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, e no fato de que, ao ver a viatura policial, o Paciente e o corréu teriam corrido para o interior da residência do primeiro
. 6.
Reconhecida a ilegalidade da entrada da autoridade policial no domicílio do paciente sem prévia autorização judicial
, a prova colhida na ocasião (18 pedras de crack embaladas, 2 tabletes de maconha e duas pedras maiores de crack) deve ser considerada ilícita. (AgRg no HC 645.519/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

“
Considera-se ilícita a revista pessoal realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal
. 2. Se não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. Assim,
o fato de o acusado (...) ter empreendido fuga ante a tentativa de abordagem dos policiais militares, não justifica, por si só, a invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal.
3.
Habeas corpus
concedido para reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal realizada, bem como as delas derivadas, anulando-se a sentença para que outra seja prolatada, com base nos elementos probatórios remanescentes. (STJ - HC: 625819 SC 2020/0298913-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021)

No mais, tal como registrado pelo sentenciante, apesar de o PM
Weveston Rodrigues
, ao ser indagado pelo
parquet
, afirmar que já havia denúncias
“de que aquele local frequentava bastante usuários”
, não há nenhum registro de prévia investigação, monitoramento ou campanas antecedentes para apurar essas informações.

Diante do exposto, sem desmerecer a boa-fé dos policiais responsáveis pelas diligências, entendo que não procede a pretensão ministerial

pois
, não há como legitimar a entrada dos policiais na casa do apelante (e nem mesmo eventual busca pessoal ainda que em frente ao imóvel), vez que não há nos autos prova de fundada suspeita; o gatilho para a atuação policial foi o fato que
Tiago

ter corrido ao ver

a guarnição policial, mas essa situação, não autoriza a mitigação do direito fundamental da privacidade

e nem da inviolabilidade do domicilio.

E assim, reconhecida a ilicitude das provas obtidas por meio da busca pessoal e ingresso no domicílio sem autorização, a absolvição do apelado, por ausência de provas da materialidade do delito, era mesmo a medida mais justa ao caso.

Com tais razões,
em
dissonância
com o parecer da d.
PGJ
,
nego
provimento
ao apelo
do
MP
, e
mantenho intacta a sentença absolutória
proferida nos autos da ação penal N.U
0001991-95.2019.8.11.0023, que tramitou pela 2ª Vara Criminal da comarca de Peixoto do Azevedo /MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023